Tribunal: CARF
Processo: 10825.722997/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722997/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.148 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
LUIZ SILVESTRE STABILE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de Renda
da Pessoa Física – IRPF (fls. 2/386), ano-calendário 2009. O autuado teve ciência do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722997/2012-54
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722997/2012-54

lançamento em 13/12/2012, e o valor do crédito tributário apurado está assim
constituído (fl. 03): (em Reais)
Imposto
20.046,36
Juros de Mora (cálculo até 31/12/2012)
5.282,22
Multa Proporcional
15.034,77
Total do Crédito Tributário
40.363,35
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com origem não
comprovada – omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta
de depósito ou investimento, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. O enquadramento legal é o
seguinte: Art. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com
art. 106, inciso I da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei n°. 9.430/06.
Fato gerador Valor tributável (R$) Multa (%)
14/08/2009 13.000,00 75,00
18/08/2009 60.816,17 75,00
23/09/2009 13.018,67 75,00
24/12/2009 14.989,60 75,00
No Termo de Verificação Fiscal – TVF, anexado ao auto de infração, a Autoridade
Fiscal consignou os fatos a seguir, sintetizados.
A presente ação fiscal originou-se da fiscalização envolvendo o contribuinte Antônio
Carlos Stabile, CPF no 015.711.368-00.
Em 08/02/2012, dando início ao cumprimento de Mandado de Procedimento Fiscal, o
contribuinte Antônio Carlos Stabile foi intimado a apresentar cópias de extratos
bancários das contas correntes, aplicações financeiras e cadernetas de poupança de todas
as contas no período de 01.01.2009 a 31.12.2009.
Em 01/03/2012, o referido contribuinte apresentou cópias de extratos de conta corrente
e de investimentos dos Bancos Santander e Bradesco. Os extratos foram analisados e
esse foi então intimado a comprovar a origem de 219 depósitos/créditos relacionados na
planilha anexa ao termo de intimação, mediante documentos hábeis e idôneos, de
conformidade com o art. 42 da Lei n°. 9.430/06.
Em 21/05/2012, o sujeito passivo Antonio Carlos Stabile apresentou os documentos
comprobatórios da origem dos depósitos/créditos sob análise, esclarecendo que eles
decorrem da atividade de exploração agrícola do qual ele faz parte, junto com os
condôminos Geraldo Antônio Martins, José Arlindo Stabile, Paulo Sérgio Stabile e Luiz
Silvestre Stabile, consoante Convenção de Condomínio para Exploração de Atividade
Agrícola. No TVF, o fiscal lista e descreve todos os documentos e esclarecimentos
prestados pelo contribuinte.
Na sequência, foi emitida outra intimação, desta vez a fim de detalhar algumas
explicações dadas pelo citado contribuinte, demonstrar percentual de participação e
trazer documentos relativos a contas e depósitos ali especificados. O sujeito passivo
apresentou mais documentos, livro diário do condomínio agrícola, certidões, nota fiscal
de compra de uma colhedora de cana de açúcar e planilhas financeiras. Foi pedido e
apresentado também o Livro Razão do condomínio e deixou de ser apresentado o livro
caixa.
Foram necessários mais esclarecimentos sobre os depósitos listados no TVF e sobre
algumas inconsistências encontradas e foi emitido o quinto termo de intimação, que foi
atendido.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722997/2012-54

A autoridade lançadora esclarece que, pelos elementos apresentados pelo sujeito passivo
Antonio Carlos Stabile, não foram comprovadas, por documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em data e valor, a origem dos seguintes depósitos:
Ordem
Banco
Agência Conta
Data
Histórico
Valor
1
237
43
304115
14/08/09
TED ELET DISP 6281234 REMET JOÃO
ANT. F ROCHA
52.000,00
175
33
283
920016786
18/08/09
DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA
304.080,84
183
33
283
920016786
23/09/09
DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA
65.093,33
217
33
283
920016786
24/12/09
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE
0283.01.01.001302-8
74.948,00
Em relação aos depósitos de ordem 1, 175 e 183, informou o sujeito passivo tratar-se de
reembolsos realizados por João Antônio F. da Rocha, porém não foram apresentados
quaisquer documentos que comprovassem suas alegações, ou seja, que aqueles valores
referiam-se a despesas do Consórcio de Empregadores Rurais de responsabilidade do
Sr. João Antônio F. da Rocha pagas pelo Condomínio Agrícola Antônio Carlos Stabile e
outros.
Salienta o fiscal que, se aqueles valores referiam-se a despesas de terceiros assumidas
pelo Condomínio, tal fato deveria estar devidamente registrado no Livro Diário
apresentado. Causa estranheza o fato de o condomínio assumir despesas de pessoa não
pertencente ao seu quadro de condôminos e nem ter providenciado a formalização de tal
“empréstimo” através de um contrato para resguardar seus direitos.
Quanto ao depósito de ordem 217 relatou o contribuinte tratar de pagamento efetuado
por José Augusto Stabile, relativamente à parcela de sua responsabilidade na aquisição
de uma colheitadeira de cana. Relata que também não ocorreu o correspondente registro
contábil no Livro Diário e que o Sr. José Augusto Stabile não faz parte do Condomínio
Agrícola Antônio Carlos Stabile e outros. A aquisição da citada máquina ocorreu em
nome de Antonio Carlos Stabile e não do Condomínio do qual faz parte, conforme cópia
da Nota Fiscal no 2217, emitida por Agropecuária Três Irmãos Ltda. Para corroborar seu
esclarecimento, o sujeito passivo fez juntada apenas de uma declaração firmada por José
Augusto Stabile.
O fiscal transcreve a forma como os depósitos foram lançados no livro diário e ressalta
que a simples escrituração desses lançamentos contábeis, sem os correspondentes
documentos probatórios da efetiva ocorrência dos fatos relatados, não comprovam a
origem dos mesmos.
A autoridade fiscal informa que as contas correntes n° 30411-5, do Banco Bradesco e n°
920016786 da agencia 283 do Banco Santander são contas conjuntas com os
condôminos e que esses titulares, onde está incluído o autuado Luiz Silvestre Stabile
(Termo de Intimação Fiscal no 008/2012), foram devidamente intimados e em resposta
apresentaram as mesmas informações prestadas anteriormente pelo contribuinte, sem
juntada de novas informações.
O fiscal transcreve o art. 42 da Lei 9.430/1996 e ressalta que os depósitos não
comprovados devem ser imputados a todos os titulares das contas correntes, mediante
divisão entre o total dos mesmos e a quantidade de seus titulares e junta planilha com os
valores obtidos. A omissão do contribuinte perfaz R$101.824,44. Em resumo, apurou-se
para cada titular daquelas contas correntes a omissão de rendimentos decorrente da não
comprovação da origem de depósito bancários a seguir:
Titular/ Fato Gerador
14/08/2009
18/08/2009
23/09/2009
24/12/2009
Omissão
Antonio Carlos Stabile
13.000,00
60.816,17
13.018,67
14.989,60
101.824,44
Paulo Sérgio Stabile
13.000,00
60.816,17
13.018,67
14.989,60
101.824,44
Luiz Silvestre Stabile
13.000,00
60.816,17
13.018,67
14.989,60
101.824,44
José Arlindo Stabile
13.000,00
60.816,17
13.018,67
14.989,60
101.824,44
José Stabile
0,00
60.816,17
13.018,67
14.989,60
88.824,44
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722997/2012-54

Todos os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, incluindo planilhas contendo os rendimentos apurados,
encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal mencionado.
Em 14/01/2013, o autuado impugnou o lançamento em petição de fls. 393/418,
alegando, em síntese o que se segue.
Depois de identificar-se e descrever a autuação, alega que, de toda a gama de créditos
registrados nas contas bancárias examinadas, totalizando R$13.991.595,72, o
procedimento fiscal concluiu restarem sem comprovação de origem o ingresso dos
seguintes valores:
- R$52.000,00, creditado na conta no 30411-5 da agencia Pederneiras do Bradesco, de
sua titularidade juntamente com Paulo Sérgio Stabile e José Arlindo Stabile;
- de R$304.080,84, R$65.093,33 e R$74.948,00 lançados na conta no 92-001678-6 do
Banco Santander de titularidade de Antonio Carlos Stabile, Paulo Sérgio Stabile, José
Arlindo e José Stabile.
Diz que, mesmo estando regular e individualmente escriturados no livro Diário do
condomínio, apresentado à fiscalização, os mencionados valores foram considerados de
origem não comprovada e tributados como rendimentos omitidos mediante rateio entre
os titulares das contas envolvidas.
Informa que os fatos investigados são pertinentes ao Condomínio Agrícola Antônio
Carlos Stabile e outros, cujas atividades estão centradas na cultura, produção e venda de
cana de açúcar.
Salienta que dos 219 créditos bancários, relacionados na intimação fiscal para
comprovação de origem, 218 estão lançados na conta bancária no 92-001678-6, do
Banco Santander em nome dos condôminos identificados, exceto Geraldo Martins, e
utilizada exclusivamente para a movimentação financeira das operações do mencionado
condomínio.
A única exceção é representada pelo crédito efetuado em 14/08/2009, no valor de
R$52.000,00, na conta no 30411-5, agência 43 do Banco Bradesco, também de
titularidade dos mesmos condôminos.
Afirma que tais fatos, envolvendo a somatória de créditos da ordem de
R$13.991.595,72 foram amplamente reconhecidos no procedimento instaurado.
Todavia, a fiscalização concluiu por impugnar a origem de quatro dos 219 lançamentos,
ou seja, 1,82% da totalidade desses. Em termos de valores a recusa foi de
R$496.122,17, que corresponde a 3,54% da somatória dos créditos registrados nas
contas.
Alega que a comprovação de 96,45% dos valores são determinantes da inexistência de
omissão de rendimentos, se obedecidos os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Afirma que caberia ao procedimento fiscal aprofundar suas investigações e colher
elementos materiais suficientes para infirmar os esclarecimentos e comprovações
prestados pelo autuado e demais condôminos. Se destituído dessa providência, o
lançamento fica maculado pela ausência dos requisitos essenciais de certeza e segurança
jurídica. Junta jurisprudência.
Destaca que esse é o caso da TED no valor de R$52.000,00 recebida de João Antonio
Ferreira da Rocha, onde o histórico do lançamento já identifica a origem. Também
assim a transferência bancária recebida em 24/12/2009 no valor de R$74.948,00.
Afirma que a aplicação do art. 42 da Lei 9.430/1996, não demanda a exata equivalência
entre as datas e valores dos depósitos com os rendimentos e ingressos auferidos para
considerar justificados os créditos efetuados nas contas. Por isso, admite-se o
aproveitamento do excesso de recursos apurados em determinado mês, para justificar
depósitos ocorridos em períodos posteriores. Traz jurisprudência neste sentido.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722997/2012-54

Alega que, embora salientado nos diversos esclarecimentos prestados, a autoridade
fiscal ignorou os elementos constantes da Declaração de Ajuste Anual – IRPF 2010,
inclusive as receitas das atividades rurais, consignadas mensalmente por cada
condômino no anexo próprio.
Descreve os números da receita bruta do condomínio e o valor que cada condômino
declarou à Receita Federal bem como os critérios usados e diz que a ausência de
qualquer restrição fiscal atesta a veracidade do resultado.
Aduz que, deduzidos do total de créditos, aqueles provenientes dos empréstimos e
transferências assinalados obtém-se R$9.991.980,27 para confrontar com a receita da
atividade rural da ordem de R$11.817.964,50 declarada pelos condôminos no ano de
2009. Entende que assim estão plenamente justificados todos os créditos bancários,
inclusive esses apontados pelo fiscal. Junta decisões do Conselho de Contribuintes.
Diz que os fatos estão escriturados e a contabilidade faz prova em seu favor e enquanto
não descaracterizada ou declarada sua imprestabilidade merecem fé todos os
lançamentos efetuados.
Ressalta que tendo a fiscalização examinado os livros Diário e Razão e constatado que a
importância de R$52.000,00 objeto da remessa efetuada em 14/08/2009 por João
Antonio F. da Rocha foi contabilizada como serviços prestados deveria tributar o
referido valor como rendimentos de prestação de serviços sem vínculo empregatício e
não como depósito de origem não comprovada.
Em relação a transferência de R$74.948,00 recebida da conta de José Augusto Stabile,
por ele confirmada como decorrente de sua participação na aquisição de uma máquina
colheitadeira, a fiscalização contestou o lançamento contábil e os esclarecimentos
prestados sob a alegação de que a máquina foi adquirida em nome do impugnante e não
do condomínio. Salienta que a máquina foi adquirida para uso do condomínio mediante
financiamento bancário e contabilizada em seu ativo imobilizado. Conclui afirmando
que não ficou comprovada qualquer falsidade nos lançamentos efetuados não podendo
ser recusados.
Afirma que toda a investigação verificou que vive da atividade agrícola e aduz que
qualquer pretensão tributária formalizada em cada condômino com enquadramento legal
distinto dos comandos aplicáveis a apuração do rendimento tributável da atividade rural
não deve ser acolhida.
A adoção de procedimento diverso enseja a nulidade do lançamento. Colaciona
jurisprudência.
Entende que qualquer rendimento apurado deve ser tratado como proveniente da
atividade rural, sujeito à apuração segundo as normas de tributação daquela atividade.
Afirma que talvez a fiscalização tenha preferido não alocar nessa atividade os depósitos
supostamente de origem não comprovada por considerar que o prejuízo apurado no ano
calendário e ainda não compensado impediria a formalização de qualquer exigência,
após reposicionados os valores da receita da atividade rural declarada.
Diz que, de fato, a equação receita menos despesas de custeio resultou para cada
condômino em prejuízo de R$351.435,20, que assim como as receitas e despesas, foram
declaradas na proporção de 50% para si e 50% para seu cônjuge. Daí o resultado
negativo de R$175.717,60, apurado na Declaração IRPF do impugnante. Por isso
considera que o lançamento é frágil sob todos os aspectos.
Requer o acolhimento da impugnação no sentido de que seja anulado o auto de infração
lavrado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722997/2012-54

a) inexistência de omissão de rendimentos - a origem dos depósitos em conta
bancária está comprovada nos autos
b) as receitas provenientes da atividade rural devem ser tributadas de forma
diferenciada, nos termos da legislação, não sendo aplicável a presunção de rendimentos
decorrentes de depósitos bancários sem origem
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários com origem não comprovada
Mesmo instado a comprovar suas alegações, na decisão recorrida, o contribuinte
faz referência aos mesmo documentos que já haviam sido apresentados à fiscalização.
Semelhantemente ao ocorrido na impugnação, com o recurso voluntário novamente nenhum
documento de prova foi apresentado.
As alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, especialmente para contrapor a presunção legal de omissão de
rendimentos, não sendo suficiente meras alegações desacompanhadas de documentos.
Portanto, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235,
de 06 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
De acordo com o lançamento, o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou a
origem de alguns depósitos bancários relativamente a contas correntes em que é co-
titular, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Sobre o assunto relativo ao lançamento com base na movimentação financeira
demonstrada pelos depósitos bancários, vejamos o que diz o art. 42 da Lei 9.430, de
1996:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações”.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722997/2012-54

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3o, II, da Lei n.o 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei n.o 9.481, de 13/08/1997)”
Eis que o dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não são meros indícios de
omissão, razão por que não há que estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato
que represente omissão de receita.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário.
Verifica-se do exame das peças constituintes dos autos que o interessado não logrou
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem de quatro valores
creditados nas contas correntes conjuntas mantidas no Banco Bradesco e Santander
consolidados no demonstrativo de fls. 18.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da
Lei n.o 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte.
Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever
de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do
novo diploma.
A tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada como omissão de
rendimentos está amparada pela Lei no 9.430, de 1996, art. 42, já transcrito
anteriormente.
Observa-se, da análise dos autos, que apesar de ter sido intimado várias vezes, durante o
procedimento fiscal, o impugnante não logrou comprovar de forma clara e precisa a
origem dos depósitos bancários ocorridos em suas contas durante o ano de 2009.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que
possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
“comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em
um determinado documento a comprovar vários créditos em conta. É de se ver, como já
analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722997/2012-54

bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas na peça
impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e
robustas.
Na impugnação, o contribuinte destaca o fato de que mais de noventa por cento dos
depósitos selecionados pela fiscalização para serem justificados foram integralmente
aceitos e que só restariam quatro valores sem justificativa num universo de 219
depósitos.
De fato, após a análise de todos os documentos juntados e esclarecimentos prestados
pelo impugnante restaram apenas quatro valores a serem demonstrados. Mas, conforme
explicitado acima, a fiscalização tem o dever de autuar pela omissão de qualquer valor
que não seja justificado pela pessoa do fiscalizado.
Os casos de exclusão estão previstos no art. 42, §3o, inciso II da Lei 9.430/96, acima
transcrito.
O impugnante considera que o fiscal não aprofundou a análise dos valores, mas dos
autos percebe-se que se trata aqui de fiscalização bem detalhada, tendo sido o
administrador do condomínio, Sr. Antonio Carlos Stabile, intimado várias vezes. Foram
também devidamente intimados o impugnante e o demais co-titulares das contas
bancárias, não se vislumbrando assim que a fiscalização não tenha verificado os fatos
com apuro.
Conforme descrito no TVF, as justificativas apresentadas para os valores lançados não
foram suficientes para demonstrar plenamente a origem dos valores creditados. Na
impugnação, o contribuinte apresentou alegações genéricas tais como: que os controles
da atividade rural não são tão rígidos, que ao final do ano apurou prejuízo na atividade o
que não caracterizaria omissão de rendimentos e que a receita declarada pelos
condôminos suplantou os valores que passaram nas contas bancárias.
Quanto à transferência de R$52.000,00, que foi contabilizado como serviços prestados,
o impugnante não junta os documentos que deram suporte ao referido lançamento
contábil, a fim de lastrear sua alegação.
Nesse passo, verifica-se que essas e outras alegações apresentadas sem, no entanto,
demonstrar efetivamente a origem de cada valor aqui lançado, por meio de documentos
legais, não têm o condão de desconstituir a omissão de rendimentos apontada.
Assim sendo, uma vez que o impugnante não comprovou a origem dos depósitos
bancários efetuados, deve ser mantida a omissão de rendimentos lançada pela
fiscalização, uma vez que cabe ao contribuinte, titular da conta corrente, o ônus
probatório da origem.
Sobre a alegação de se apurar os valores como atividade rural, essa não pode ser acatada
tendo em vista que não se está fiscalizando o condomínio agrícola e sim a
movimentação bancária da pessoa física do impugnante.
No que tange às decisões administrativas às quais o Contribuinte se refere em sua
petição, há que se esclarecer que o entendimento exposto porventura nessas decisões
fica restrito às partes de tais processos, não se cogitando da extensão de seus efeitos
jurídicos ao presente caso.
Ademais, cumpre destacar que a Jurisprudência não integra o conceito de legislação
tributária, à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando à presente instância do
julgamento administrativo-tributário.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração em epígrafe.
Maria Luiza Jeber Jardim – Relatora.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722997/2012-54

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 470
DF CARF MF
Original